Tribunal: STF
Processo: Rcl 88077
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento, cujo conhecimento prévio, segundo a autoridade reclamada, “revela-se prematura neste momento, eis que, dada a própria natureza e particularidade da etapa elucidativa inicial criminal, exige-se que a publicidade dos atos ocorra somente quando afastada a possibilidade de comprometimento das investigações”.

    3. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que as diligências em andamento não seriam prejudicadas com o acesso às diligências já documentadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. Precedentes.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.